Tribunal: TJSP
Processo: 3005690-61.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO – FEPASA – PRETENSÃO AOS REAJUSTES DE ACORDO COM O IPC DE MARÇO E ABRIL DE 1990 – INADMISSIBILIDADE – ACOLHIMENTO PELA DECISÃO RESCINDENDA – OFENSA À LITERALIDADE DO ART. 10 DA MP 154/90, CONVERTIDA NA LEI 8.030/90 – AÇÃO PROCEDENTE.
(TJSP; Ação Rescisória 3005690-61.2020.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 2o Grupo de Direito Público; Foro de Assis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2022; Data de Registro: 09/06/2022)

Classe/Assunto:

Ação Rescisória / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

2o Grupo de Direito Público

Data do julgamento:

06/06/2022

Data de publicação:

09/06/2022

Ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – FEPASA – PRETENSÃO AOS REAJUSTES DE ACORDO COM O IPC DE MARÇO E ABRIL DE 1990 – INADMISSIBILIDADE – ACOLHIMENTO PELA DECISÃO RESCINDENDA – OFENSA À LITERALIDADE DO ART. 10 DA MP 154/90, CONVERTIDA NA LEI 8.030/90 – AÇÃO PROCEDENTE.